Tribunal: TJSP
Processo: 1013824-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – MUDANÇA DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Mudança de voo – Fato incontroverso – Ré, contudo, que cumpriu com o dever de informação, comunicando a alteração à autora dentro do prazo determinado pelo art. 12 da Resolução 400 da ANAC - Inexistência de falha na prestação do serviço - Dano moral

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – MUDANÇA DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Mudança de voo – Fato incontroverso – Ré, contudo, que cumpriu com o dever de informação, comunicando a alteração à autora dentro do prazo determinado pelo art. 12 da Resolução 400 da ANAC - Inexistência de falha na prestação do serviço - Dano moral não demonstrado - Precedentes - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013824-39.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSEFA
NAZARIO DE BRITO FILHO, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003 -Voto no 32146
2
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003
Apelante: Josefa Nazário de Brito Filho
Apelada: Latam Airlines Group S/A
Juíza: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. de Jabaquara
Voto 32146
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
PASSAGEIRO

MUDANÇA
DE
VOO
-
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA
Mudança de voo
Fato incontroverso
Ré,
contudo, que cumpriu com o dever de informação,
comunicando a alteração à autora dentro do
prazo determinado pelo art. 12 da Resolução 400
da ANAC - Inexistência de falha na prestação do
serviço - Dano moral não demonstrado -
Precedentes - Sentença mantida.
Recurso não provido.
É
recurso
de
sentença
(fls.
113/117)1 que julgou improcedente a ação de indenização por
dano moral2 ajuizada por Josefa Nazário de Brito Filho, em face
de Latam Airlines Group S/A, carreando à autora o pagamento
das despesas processuais e da verba honorária, fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Recorreu
a
autora,
em
cujas
razões, repisando anteriores argumentos no sentido de imputar à
ré responsabilidade em razão de falha na prestação dos serviços
em razão da mudança do voo, requer o provimento do recurso
1 Data da disponibilização: 31.03.2020.
2 Valor: R$ 8.000,00, em julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003 -Voto no 32146
3
para que a ação seja julgada integralmente procedente, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação objetivando o
recebimento de indenização por dano moral.
A autora adquiriu passagem aérea
de ida e volta para o trecho entre o Rio de Janeiro/Brasil e
Santiago/Chile, com a partida no dia 18.04.2019, às 18h35min, e
volta no dia 22.04.2019, saindo de Santiago às 20h50min. Ocorre
que, poucos dias antes da viagem, foi informada que tal voo
havia sido cancelado e que seria realocada para o voo do mesmo
trecho, com saída no dia 18.04.2019, às 21h20min, e o voo de
volta saindo de Santiago/Chile, às 15h27min do dia 21.04.2019.
Fala
sobre
a
responsabilidade
objetiva da ré, em face da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, afirmando que a modificação do itinerário inicial da
viagem causou inegável desconforto e perturbação, que
ultrapassam
os
meros
dissabores
da
vida
cotidiana,
caracterizando, portanto, o dano moral indenizável.
Dispõe o artigo 12 da Resolução
400/2016 da ANAC:
"Art. 12. As alterações realizadas de
forma programada pelo transportador, em especial quanto ao
horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser
informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72
(setenta e duas) horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003 -Voto no 32146
4
§
1o
O
transportador
deverá
oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral,
devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:
I - informação da alteração ser
prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida
ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos
domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação
ao horário originalmente contratado, se o passageiro não
concordar com o horário após a alteração".
Conforme informa a própria autora,
esta foi comunicada, pela ré, da mudança dos voos, dentro do
prazo de antecedência determinado pela Resolução da ANAC.
Registre-se que a Resolução citada
não dispõe sobre a necessidade de se informar os motivos da
mudança do voo.
As alternativas de reacomodação e
de reembolso da passagem somente seriam obrigatórias nos
casos em que a mudança do voo é comunicada com prazo
inferior a setenta e duas horas.
Portanto,
incumbiu-se
a
ré,
a
contento, do dever de informação, não havendo que se falar em
falha na prestação do serviço.
Cita-se, nesse ponto, o seguinte
trecho da bem lançada sentença:
"Devido ao cancelamento do voo,
de fato, a parte autora chegou ao seu destino após horário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003 -Voto no 32146
5
contratado. Todavia, a própria autora reconhece que foi
informada do cancelamento do voo e modificação do
itinerário com antecedência recomendada pelo artigo 12, da
Resolução no400/16. Dessa forma, a autora poderia ter
solicitado o reembolso do bilhete aéreo, na hipótese de a
realocação sugerida não lhe aproveitasse. Não foi essa a
postura da autora, que anuiu com a modificação do itinerário
e realizou a viagem, no novo horário informado com
antecedência, sem maiores problemas.
A mudança de itinerário também
implicou no atraso de apenas algumas horas na ida e
antecipação de poucas horas na volta, mantendo-se as datas
de partida dos respectivos trechos. Não há notícia da perda
de qualquer compromisso pessoal ou profissional ou, ainda,
de qualquer outro infortúnio que pudesse atingir o equilíbrio
do homem médio." (sic)
A propósito do tema, citam-se os
seguintes precedentes desta Corte:
"REPARAÇÃO
DE
DANOS.
Transporte
aéreo
nacional.
Sentença
de
improcedência. Insurgência da autora. Cancelamento
do voo. Informação prévia. A ré informou a autora
acerca da alteração do voo nove dias antes da viagem,
cumprindo com o delimitado pela resolução 400, art.
12 da ANAC. Mero aborrecimento contratual. A autora
foi comunicada com antecedência suficiente acerca do
cancelamento de seu voo, tendo optado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003 -Voto no 32146
6
reembolso integral da quantia. Danos morais não
demonstrados. DANOS MATERIAIS. Reserva em hotel.
Reembolso. Prejuízo não demonstrado. Além de a
requerida ter comunicado o cancelamento com
antecedência e não possuir ingerência quanto à
negativa de devolução do valor, a reserva em hotel
estava em nome de terceiro. Sentença mantida.
Recurso
não
provido."
(TJSP;
Apelação
Cível
1000843-20.2020.8.26.0010;
Relator
(a): Helio
Faria;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).
"INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL. Transporte aéreo nacional.
Cancelamento de voo. Autora que foi comunicada com
cinco dias de antecedência do cancelamento do voo, e
optou dentre as opções oferecidas, por estender suas
férias e retornar em voo no dia posterior. Dever de
informação cumprido pelas apeladas, nos termos do
art. 12, da Resolução 400/2016 da ANAC. Ausência de
defeito na prestação de serviços e de responsabilidade das rés por eventuais danos
decorrentes das despesas extras. Indenização por
dano material e moral indevida. Improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação
Cível 1020847-36.2019.8.26.0003; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013824-39.2019.8.26.0003 -Voto no 32146
7
Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor
atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator